Tribunal: STF
Processo: Rcl 86951
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração na reclamação. Terceirização. Pejotização. Alegada violação ao entendimento desta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324, das ADCs 48 e 66, das ADIS 3.991 e 5.625, e do Tema 725 da repercussão geral. Sobrestamento do processo pelo Juízo reclamado até o julgamento do mérito do tema 1389 da repercussão geral. Possibilidade de adequação da decisão reclamada à pretensão da reclamante. Ausência de interesse de agir. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, na qual se alega que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de avença firmada entre as partes, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, das ADCs 48 e 66, das ADIs 3.991 e 5.625, e do RE-RG 958.252 (Tema 725), paradigma da Repercussão Geral.



    2. Negou-se seguimento à reclamação por ausência de interesse de agir, uma vez que, em razão do sobrestamento do processo na origem para adequação ao Tema 1.389 da repercussão geral, o provimento judicial pretendido revela-se desnecessário, diante da possibilidade de eventual adequação da decisão reclamada à pretensão do reclamante.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida incorreu em violação às decisões desta Corte no julgamento da ADPF 324, das ADCs 48 e 66, das ADIs 3.991 e 5.625, e do RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral).



    III. Razões de decidir



    5. Embargos de declaração recebido como agravo regimental.



    6. A controvérsia dos autos versa sobre a suposta existência de fraude na contratação civil, com o objetivo de reconhecimento do vínculo empregatício, matéria compreendida pelo Tema 1.389 da repercussão geral.



    7. Uma vez sobrestado o processo na origem, o provimento judicial pretendido por meio desta reclamação revela-se desnecessário, diante da possibilidade de eventual adequação da decisão reclamada à pretensão do reclamante. Assim, configura-se a ausência de interesse de agir na presente ação, nos termos dos artigos 17 e 990 do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.